Tribunal: STF
Processo: RE 1290094
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, pp. 222/223): 
    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TREM DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. 1. Apelação da Transnordestina Logística S/A em face da sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com demolitória. A ação tem como escopo a desocupação e demolição das construções já existentes da área de trilhos e entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável, na qual não se poderia construir por questões de interesse público, art. 4° da Lei n° 6.766/79. A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração/demolição manejado pela apelante por entender que o trânsito de trens na malha objeto dos autos se encontra totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada. 2. A situação posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias. As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi, mas a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos, não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono. 3. Diante das especificidades do caso, constata-se que estão em análise de um lado o interesse público da limitação administrativa e, de outro, o direito à moradia de mais de 330 famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entende-se que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve prevalecer, enquanto não aparecer fato novo. 4. Apelação a que se nega provimento. ”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 17)
    No recurso extraordinário interposto por Transnordestina Logística S/A, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 183, § 3º; e 191, § único, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “mesmo que os Recorridos tivessem demonstrado seu estado de hipossuficiência e estivessem no local há mais de ano e dia, tais circunstâncias não afastam o caráter precário da posse e a responsabilidade pela desocupação e demolição do imóvel, pois se trata de bem público, insuscetível de usucapião.” (eDOC 6, p. 82) 
    No recurso extraordinário, interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 183, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se que “a Corte Regional não considerou adequadamente relevantes aspectos relacionados à segurança que o caso em apreço envolve. Também não considerou a vedação contida no art. 183, § 3° da Lei Maior.” (eDOC 6, p. 124)
    Sustenta-se, que “O bom senso indica que a beira de uma ferrovia não é um local adequado para se erguer uma moradia. Qualquer descarrilamento de trem poderá significar um acidente fatal, com morte para os moradores das casas e para os passageiros do trem.” (eDOC 6, p. 124) 
    Defende-se, por fim, que “A manutenção do posicionamento adotado pela Corte Regional representaria um total incentivo à realização de construções irregulares às margens das ferrovias momentaneamente paralisadas, contribuindo para agravar ainda mais o grave problema de ausência de ordenação urbana verificado em diversas cidades do nordeste brasileiro.” (eDOC 6, p. 126) 
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu os recursos extraordinários. (eDOC 6, p. 178 e p. 180) 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos não merecem prosperar.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo DNIT, verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso.
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.
    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 21 de setembro de 2016, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 6, p. 118).
    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Quanto ao recurso interposto por Transnordestina Logística S/A, melhor sorte não lhe assiste.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOc 5, pp. 215-266)
    “(...)
    O objeto desta ação cinge-se à desocupação e à demolição das construções já existentes da área de trilhos e do seu entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável, na qual não se poderia construir por questões de interesse público. O art. 4° da Lei n° 6.766/79 reza: 
    Art. 4°. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: [...] III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica; (Redação dada pela Lei n° 10.932, de 2004) 
    A área non aedificandi corresponde, em regra, a um espaço de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia, na qual não podem ser erguidas construções, consoante a regulamentação supra. Tal limitação tem como escopo resguardar tanto a segurança das pessoas como dos bens trafegáveis no entorno de ferrovias e rodovias, propiciando o Poder Público, ou à concessionária do serviço respectivo, condições de realizar obras de conservação das vias. A sentença recorrida entendeu pela improcedência da ação, em face das peculiaridades do caso em comento, que, fugiriam à regra geral por entender que o trânsito de trens na malha objeto dos autos se encontra totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos. Ademais, sopesou os valores em debate e concluiu pela ausência de interesse público a justificar a limitação administrativa, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada. Entendo não merecer reparos a sentença recorrida. Apesar de a jurisprudência dominante entender pela impossibilidade de construção às margens das ferrovias, sujeita à limitação administrativa, já se vê um movimento em sentido contrário dos julgados, dada às especificações do caso concreto. Verifica-se que a situação posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias (fl. 840). As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi (fl. 838, quesito "E"), mas a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos (fl. 841), não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono (fl. 837, quesito "4"). 
    Diante dessas especificidades, constata-se que estão em análise de um lado, o interesse público e, de outro, o direito à moradias de mais de 330 famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entendo que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve permanecer, enquanto não aparecer fato novo. 
    (...).”
    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n.º 6.766/79). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso extraordinário interposto pelo DNIT, por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, e nego provimento ao recuso da Transnordestina Logística S/A, com fundamento no art. 932, IV, ‘a’, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente